Tribunal: TJSP
Processo: 2164224-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da impugnante/executada voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN, segundo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – URV – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA - Pretensão da impugnante/executada voltada ao reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar o entendimento do E. STF fixado no julgamento do RE no 561.836/RN, segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias devidas pela Administração Pública, em decorrência da incorreta conversão dos salários de seus servidores pelo critério da URV (LF no 8.880/94), deveria ter por limite temporal eventual reestruturação da carreira dos servidores beneficiados – alegação no sentido de que, na hipótese dos autos, a carreira integrada pelos servidores-exequentes teria sido reestruturada por força da LCE no 1.111/2010 – impertinência – matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – superveniente formação de coisa julgada sobre a decisão judicial condenatória, sem que a parte interessada tenha invocado a tese defensiva no momento oportuno – impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 – decisão agravada reformada. Recurso dos exequentes provido.